Tribunal: TJDFT
Processo: 0733288-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0733288-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO ALVES NORONHA AUTORIDADE: JUIZ VARA EXECUÇOES PENAIS BRASILIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Alberto dos Santos Moreira em favor de Carlos Eduardo Alves Noronha, devidamente qualificado nos autos, que se encontra recolhido na Coordenação-Geral da Polícia Especializada –CPE. Narra que o Paciente encontra-se sob o regime prisional semiaberto, que foi recolhido à prisão, em razão da ocorrência de uma “blitz” dos agentes da Polícia Militar que, em consulta ao Sistema do BNMP-Banco Nacional de Mandados de Prisão/CNJ, verificaram registro de mandado de prisão em seu desfavor. Informa que a prisão do Paciente ocorreu no dia 16.10.2021 e que a audiência de custódia foi realizada em 18.10.2021, com manutenção da prisão. Destaca que, na mesma data, a MM Juíza da Vara de Execuções Penais “entendeu por bem relaxar a prisão” do Paciente, determinando o recolhimento, com urgência do respectivo mandado, a baixa do mandado junto ao BNMP e a remessa dos autos a Seção Psicossocial para colher novo termo de compromisso do empregador. Assevera que é necessária a imediata soltura do Paciente, pois “já faz horas e horas em dobro” de sua permanência na prisão. Considera que, o presente pedido, também, evitará transtornos, porque o Paciente estará relacionado para o encaminhamento ao Complexo Prisional da Papuda, na manhã desta data, 19.10.2021. Pede que seja concedida a presente medida de urgência para a expedição imediata do alvará de soltura do Paciente. Requer, ainda, que sejam expedidas as comunicações de estilo ao Diretor da Coordenação Geral da Polícia Especializada-CPE, para a soltura urgente do Paciente. Decido. O habeas corpus é garantia prevista no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, que tem por finalidade evitar ou fazer cessar violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. Por sua vez, a liminar em habeas corpus faz cessar de imediato constrangimento ou ameaça ao direito à liberdade de locomoção, devendo ser concedida, apenas, quando a urgência, necessidade e relevância da medida se evidenciarem pela própria impetração e pelos elementos de prova colacionados aos autos. Logo, só se admite a concessão da medida liminar em casos extremos, quando demonstrada, em simples análise superficial, a ilegalidade ou o abuso de poder da autoridade coatora. O pedido antecipatório fundar-se e no fumus boni iuris e no periculum in mora de modo que deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de que a demora na sua satisfação venha a causar grave dano ou de difícil reparação ao Paciente. No caso, não se evidencia o fumus boni iuris, pois ao contrário do que alega o Impetrante, não foi relaxada a prisão do Paciente, pois a eminente Juíza da Vara de Execuções Penais determinou apenas o recolhimento do mandado de prisão relacionado ao Processo no 0403578-88.2020.8.07.0015 e a baixa junto ao BNMP, mas não a expedição de alvará de soltura. A decisão em referência não consta do habeas corpus, bem como faltam elementos que evidenciem a necessidade de se expedir o alvará de soltura, já que o paciente foi condenado em vários outros processos e há determinação de unificação de penas, sem elementos para aferir sua situação prisional. Indefiro, pois, o pedido liminar. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021 Desembargadora Fátima Rafael Em plantão Judicial